Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739969-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA AUGUSTA VIDAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702766-27.2021.8.07.0018, promovido por ZILDA AUGUSTA VIDAL em desfavor do ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 106570385dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as prejudiciais de prescrição e de prejudicialidade externa, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a alegação de excesso de execução. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o prazo prescricional do cumprimento individual de sentença coletiva é contado de forma autônoma, e que o prazo é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, devendo tal prazo ser contado a partir de agosto de 2010, momento em que as fichas financeiras da autora estavam disponíveis para a elaboração dos cálculos, elementos estes necessários à promoção do cumprimento individual da sentença. Obtempera que a instauração de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva, e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Afirma, ainda, a necessidade de suspender o processo até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva. Ao final, o agravante postulou, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva ou para suspender o processo, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. O agravante pretende a reforma de decisão pela qual foram rejeitadas as prejudiciais de prescrição e de prejudicialidade externa arguidas quanto ao direito da agravada de ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva. DA PRESCRIÇÃO Com efeito, o Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nos seguintes termos: (a) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer e de pagar surgem, em tese, duas pretensões executórias, de modo que a execução da obrigação de fazer não repercute no prazo prescricional da execução da obrigação de pagar; (b) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação (obrigação de fazer, obrigação de dar, obrigação de pagar, etc.), o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, sendo o prazo prescricional, nesses casos, retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. (...) JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO (...) 21. Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias. 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva – que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos –, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. (...) 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20.910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (...) (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 2. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.388.000/PR, firmou-se orientação no sentido de que a propositura da ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição para a ação individual. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1694628/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150/STF. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. No caso em tela, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 21.6.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com o protesto ajuizado pelo Sindicato em 21.6.2010, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade. Por sua vez, a Ação de Execução Individual do título coletivo foi ajuizada em 21.11.2012, dentro do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, contado da data do ajuizamento do protesto interruptivo da prescrição, não tendo ocorrido, por conseguinte, a alegada prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1679646/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) – grifo nosso. No caso em apreço a sentença coletiva, transitada em julgado, (ID. 92586431 do processo originário) impôs apenas a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos. Dessa forma, vê-se que tanto a execução coletiva, quanto o cumprimento individual de sentença ora em apreço, recaem sobre a mesma obrigação, sendo aplicável, portanto, o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, na forma fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOVA DEMANDA PRÓPRIA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo remanescente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1359281, 07082022120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJE: 09/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se noquinquêniosubsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 4. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com lastro em lei ulteriormente declarada inconstitucional, contemplara interregno temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não restara infirmada, devendo ser essa normatização observada desde que entrara a viger, deve ser reconhecido o excesso de execução agitado, determinando-se a refeitura dos cálculos, de molde a que o cumprimento individual seja balizado temporalmente pela vigência da legislação subsequente - Lei no. 8.688/93 - e os cálculos de liquidação sejam governados por esses parâmetros. 5. Conquanto o título judicial não tenha firmado modulação temporal do alcance da repetição determinada à guisa de restituição de descontos realizados com base em lei reputada inconstitucional à guisa de contribuição previdenciária afetada a servidores públicos (Lei no 8.162/91, art. 9o), o alcance da repetição é limitada pelo período em que os descontos infirmados sobejaram, sendo inviável que, editada lei nova - Lei no 8.688/93 - majorando as alíquotas de contribuição, cuja constitucionalidade não fora infirmada, o repetível compreenda o despendido após da vigência da nova normatização. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1346779, 07117167920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2021, Publicado no DJE : 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença recorrida considera a matéria impugnada, embora com singela fundamentação, ao consignar os motivos pelos quais afasta a alegada existência dos vícios e firma entendimento distinto do sustentado pela parte. 2. Uma vez ajuizado cumprimento de sentença pelo Sindicato Atendentes Reintegração Social do DF - SIND ATRS/DF, autor da ação coletiva, em 25/4/2016, para indenização dos dias de abono não concedidos pela Administração aos servidores substituídos em cumprimento à coisa julgada na ação coletiva, houve a interrupção do prazo prescricional de cinco anos previsto para o ajuizamento das ações individuais. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 3. Determinando o juízo da execução, em 15/2/2018, que, caso houvesse interesse em dar seguimento à execução da sentença coletiva, o cumprimento de sentença teria que ser iniciado novamente, via processo judicial eletrônico, oportunidade em que a situação funcional dos substituídos, que não gozaram administrativamente do abono anual de 5 (cinco) dias, deveria ser individualmente comprovada para conversão em pecúnia, essa deve ser a data considerada como o último ato processual da causa interruptiva, contando-se, a partir dela, o curso do prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1327177, 07004568220208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/03/2021, Publicado no DJE: 30/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso sub examine, observa-se qu o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, voltando a correr, pela metade, a partir do momento em que a execução coletiva foi extinta em relação à parte autora, o que ocorreu em 10/05/2019, nos termos da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual foi determinada a intimação de todos os substituídos para que distribuíssem demanda própria, de forma aleatória, para fins de execução individual da obrigação (ID. 92586434 do processo originário). Sendo assim, constatado que o prazo prescricional interrompido voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a partir de 10/05/2019, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 01/05/2021 (um ano e onze meses depois). DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL O agravante postula a suspensão do feito, nos moldes do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva ainda pende de julgamento e, assim, inexistiria trânsito em julgado da questão. A relação jurídica havida entre as partes é inequívoca e, portanto, a hipótese não se amolda à suspensão processual prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o art. 313, § 4o, do mesmo diploma processual, o prazo de suspensão devido à necessidade de julgamento de outra demanda não poderia exceder 1 (um) ano e, sabidamente, o Recurso Especial não foi interposto no último ano. O Recurso Especial, por sua vez, não impede a eficácia da decisão recorrida, a teor do disposto no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Logo, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos da execução coletiva, uma vez que não há determinação judicial, tampouco legal, para tanto. Por conseguinte, não restando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, requisito indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida imperativa. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 16:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora